Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOESCOLA. PROCESSO E TRÂMITES BUROCRÁTICOS. ETAPAS CONCLUÍDAS. TEMPO E MODO OPORTUNOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual foi julgado procedente em parte os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar a recorrida ao ressarcimento da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
2. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, argumenta sobre a falha na prestação de serviço da recorrida, requerendo, ao final, o provimento do recurso e a reforma da sentença para condená-la em danos morais no montante pleiteado na inicial. Contrarrazões apresentadas (id 13064939).
3. DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação desses pressupostos (CPC, Art. 99). A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Ademais, o réu apresentou declaração de escolaridade – universitário – e não aufere qualquer rendimento, razão pela qual não pode arcar com eventuais ônus sucumbenciais, sem prejuízo do seu sustento. PRELIMINAR REJEITADA.
4. MÉRITO. Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência de danos morais em atos praticados pela recorrida durante o processo de habilitação de CNH do recorrente.
5. A relação jurídica processual é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, em que o recorrido apresenta-se como fornecedor e o recorrente, como destinatário final do serviço oferecido pela recorrido, é o consumidor (artigos 2o e 3o do CDC).
6. Denota-se que dos marcos temporais apontados na contestação pela recorrida, não se evidencia as alegadas falhas na prestação de serviços, pois não houve demora da empresa na efetivação das providências ao seu encargo, uma vez que entre o processo aberto de habilitação de CNH e a efetiva emissão decorreram menos de três meses (29/05/19 a 09/08/19), conforme documento de id 13064876. Nesse ínterim, foram realizados exames médicos, oftalmológico e psicotécnico, prestadas as aulas teóricas e práticas e realizado o exame prático.
7. Com efeito, é de conhecimento notório que para a habilitação de CNH há necessários trâmites e procedimentos burocráticos, os quais foram realizados em tempo e modo oportunos, sem qualquer ato que possa caracterizar abuso de direito ou ilícito civil. De forma acertada, o magistrado a quo reconheceu que somente houve falha na prestação de serviço no que concerne às provas práticas no simulador, de valor total de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que será reembolsado em virtude da consequente rescisão contratual.
8. Logo, o dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso concreto, não existe comprovação de menosprezo ou exposição do recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita na inicial não subsidia a reparação por danos morais por não afetar os direitos da personalidade do autor.
9. Em razão do exposto, não comprovada a alegada situação externa vexatória, tampouco ato ilícito imputável à empresa, inviável o acolhimento do pleito reparatório por danos extrapatrimoniais.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.